Tribunal: STF
Processo: RE 891873
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 10/1996 E Nº 17/1997. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/1973, 1.036 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Adequado o paradigma aplicável à hipótese, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, RE 578.846-RG/SP, RE 587.008-RG/SP e RE 848.353-RG/SP, arts. 543-B do CPC/1973, 1.036 do CPC/2015 e 328 do RISTF.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.